Tribunal: TJSP
Processo: 2287066-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS –– NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – Acolhimento parcial do incidente para determinar a observância do limite máximo da SELIC para os encargos moratórios, com a retificação da CDA e o prosseguimento da execução – Possibilidade da cobrança apenas com exclusão dos juros considerados ilegais – Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS –– NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – Acolhimento parcial do incidente para determinar a observância do limite máximo da SELIC para os encargos moratórios, com a retificação da CDA e o prosseguimento da execução – Possibilidade da cobrança apenas com exclusão dos juros considerados ilegais – Necessidade de correção da taxa de juros não conduz à nulidade dos títulos, mas tão somente à adequação dos seus valores, com a retificação da CDA – Precedentes do C. STJ – Alegação de nulidade afastada – Decisão mantida – Recurso improvido.